Tribunal: TJSP
Processo: 2075069-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Adoção de medidas coercitivas atípicas - Bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte e cartões de crédito que não se mostra razoável - Ausente correlação entre a apreensão do documento e a satisfação do débito - Prevalência do direito constitucional de locomoção - CF, art. 5o, XV - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075069-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes STRONG CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA e FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS, é agravado VINICIUS LOPES COLASSIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075069-09.2020.8.26.0000 -Voto no 48084
2
VOTO No: 48084
AGRV.No: 2075069-09.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTES. : STRONG CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA E OUTRO
AGDO. : VINICIUS LOPES COLASSIO
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Adoção de medidas
coercitivas atípicas - Bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), passaporte e cartões de crédito que não se mostra razoável
- Ausente correlação entre a apreensão do documento e a
satisfação do débito - Prevalência do direito constitucional de
locomoção - CF, art. 5o, XV - Recurso improvido.”
1) Insurgem-se as agravantes contra r.
decisão proferida nos autos de cumprimento de
sentença que moveram contra o agravado, na qual a
MM. Juíza “a quo” indeferiu os pedidos de suspensão
da
Carteira
Nacional
de
Habilitação
(CNH),
passaporte e cancelamento dos cartões de crédito do
agravado. Alegam, em síntese, que: há efetividade
nessas medidas, que são autorizadas pelo art. 139,
IV, do CPC; não há afronta à dignidade da pessoa
humana ou ao direito de ir e vir.
Foi indeferido o efeito suspensivo ao
recurso.
O agravado não apresentou resposta.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
É
certo
que
a
nova
legislação
processual civil, no art. 139, IV, incumbe ao
Magistrado o poder geral para fixação de medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais
ou
subrogatórias para assegurar o cumprimento da ordem
judicial.
Todavia, a aplicação do dispositivo
deve ser feita com cautela e dentro dos limites da
adequação, necessidade e proporcionalidade, nos
termos do art. 8o do CPC/2015, sob pena de
vulgarizar medidas eivadas pelo abuso de autoridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075069-09.2020.8.26.0000 -Voto no 48084
3
Prelecionam os NERY sobre o tema:
“A direção do processo implica o exercício de poder e de autoridade sobre as partes, os
intervenientes e os auxiliares da Justiça,
no processo. O governo dessas relações dá-
se durante os atos procedimentais, com a
emissão de ordens e a regência e controle
do que se passa no processo. Para tanto, o
texto normativo no-lo diz, pode o juiz
exercer o poder procedendo por raciocínio
indutivo, obrigar as partes e os sujeitos
da relação processual aos comandos que
irradiam de sua autoridade, mesmo que
esteja provisoriamente no exercício do
poder, por ter assumido o lugar de outra
autoridade de igual poder. O desvio que
macularia o poder de mando é a arrogância,
que pode tornar abusivo o mando, pois o
poder da autoridade não é absoluto.”
(Código de Processo Civil. São Paulo: RT,
2016. pp. 635-6).
Desta forma, na aplicação de medidas
coercitivas atípicas, devem-se observar alguns critérios, sintetizados por Fredie Didier Jr. et.al.: “i) a medida executiva
escolhida pelo juiz deve ser adequada a
que se atinja o resultado obtido (critério
da adequação);
ii)
a
medida
executiva
escolhida pelo juiz deve causar a menor
restrição possível ao executado (critério
da necessidade)”;
iii) a escolha da medida
executiva deve buscar a solução que mais
bem atenda aos interesses em conflito,
ponderando-se as vantagens e desvantagens
que
ela
produz
(critério
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075069-09.2020.8.26.0000 -Voto no 48084
4
proporcionalidade)”
(Curso
de
Direito
Processual. Salvador: Juspodivm, 2016, v.
5. P. 116).
Logo,
observa-se
que
prejudicar
a
aquisição de bens ou limitar a locomoção do devedor
são iniciativas inapropriadas, uma vez que atingem a
pessoa executada e não somente o seu patrimônio como
determina o art. 789 do CPC. Além disso, estão
ausentes indícios de que tais medidas sejam eficazes
para o adimplemento do débito, servindo apenas como
punição.
Ressalta-se também que a as medidas
coercitivas e indutivas atípicas não se dirigem aos
devedores que não possuem bens capazes de satisfazer
a dívida, mas aos que estejam ocultando seu
patrimônio para negar o direito de crédito ao
exequente.
A falta de razoabilidade destas medidas
foi reconhecida em outras decisões deste Sodalício:
“Agravo
de
instrumento.
Cumprimento de sentença. Magistrado que
determina
a
suspensão
do
direito
de
dirigir, a retenção de passaportes e o
cancelamento de cartões de créditos pertencentes à executada. Medidas
coercitivas previstas no artigo 139, IV,
do Código de Processo Civil, que devem
estar pautadas nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Deferimento que, no caso, não se mostra
razoável, posto que implicaria em violação
de direitos fundamentais do cidadão, atingindo, inclusive, direito de
terceiros. Inclusão do nome da executada
no sistema SERAJUD e bloqueio de ativos
financeiros
que
são
legais.
Recurso
parcialmente provido.” (Agrv. no 2176694-
91.2017.8.26.0000 32a Câmara de Direito
Privado
Rel.
Des.
RUY
COPPOLA
j.
03.10.17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075069-09.2020.8.26.0000 -Voto no 48084
5
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara: “Execução
-
Medidas
coercitivas
-
Pretendida
pelo
banco
agravante, com base no art. 139, IV, do
atual CPC, a apreensão do passaporte e da
CNH, assim como requerido o bloqueio dos
cartões de crédito de titularidade dos
agravados
-
Descabimento
-
Medidas
coercitivas a serem determinadas que devem
respeitar
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade e serem
úteis
ao
fim
colimado
-
Medidas
pretendidas que serviriam apenas para
constranger e punir os agravados, porém,
seriam
inócuas
para
a
satisfação
da
execução - Precedentes do TJSP - Agravo
desprovido.”
(Agrv.
no
2115244-50.2017.8.26.0000 - Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE - j. 31.08.17).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
execução de título extrajudicial. Não
localização de bens do devedor passíveis
de constrição. Pretensão ao deferimento da
suspensão de carteira de habilitação para
dirigir veículo automotor. Impossibilidade
de acolhida da pretensão, sem ofensa a
direitos
e
garantias
individuais
constitucionalmente
assegurados.
Inteligência do inciso IV, do art. 139,
CPC. Medida excepcional que não se amolda
ao caso concreto. Providências alvitradas
que importariam restrições severas aos
atos civis da vida normal do devedor,
considerado o momento histórico do atual
viver do homem. Previsão legal que é no
sentido
apenas
da
responsabilidade
patrimonial do devedor e não da sua
pessoa. Inteligência do art. 789, CPC.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075069-09.2020.8.26.0000 -Voto no 48084
6
(Agrv. no 2030980- 95.2020.8.26.0000 -
Rel. Des. SEBASTIÃO FLÁVIO - j. 26.05.20).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator